Tribunal: TJDFT
Processo: 0733927-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CANCELAMENTO DE HIPOTECA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CITAÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DESNECESSIDADE. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. SALDO DEVEDOR. FALECIMENTO DO MUTUÁRIO. FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS. MULTIPLICIDADE DE FINANCIAMENTOS. IRRELEVÂNCIA. HIPOTECA. DECADÊNCIA. BAIXA DO GRAVAME. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. NÃO CABIMENTO. O credor hipotecário é a parte legítima para responder à ação que pretende o cancelamento da hipoteca. Ademais, o cancelamento da hipoteca independe de declaração de vontade da Caixa Econômica Federal, cabendo ao credor hipotecário buscar em ação própria a recomposição de eventuais prejuízos sofridos em razão da baixa do gravame. In casu, o contrato de compra e venda com pacto adjeto de hipoteca foi firmado em 1974, sendo que a hipoteca foi averbada na matrícula do imóvel em 1975. Considerando a expressa ressalva do artigo 3o, da Lei 8.100/1990, a restrição de utilização do FCVS para a quitação do saldo devedor de um único imóvel não se aplica ao contrato em discussão. Além disso, a própria hipoteca já foi atingida pela decadência, nos termos do artigo 817 do Código Civil de 1916, o que autoriza a baixa do gravame. É descabida a utilização das contrarrazões para pleitear a reforma da sentença quanto à matéria que deveria ter sido tratada em recurso de apelação. As contrarrazões não podem ser usadas como mecanismo de alargamento das matérias devolvidas pela apelação.